Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial Cível da Fazenda do DF, que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte adequado para que o agravante possa se locomover até o Hospital Regional de Taguatinga, a fim de se submeter a sessão de hemodiálise três vezes por semana.
2) Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação.
3) O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.
4) A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão.
5) No caso, a despeito de restar comprovado o delicado estado de saúde da agravante, e a indicação médica para fazer uso de transporte público, não restou comprovado, até o momento, que existe condição incapacitante de locomoção, ou qualquer outra restrição de mobilidade que impossibilite a locomoção, ou que a torne demasiadamente penosa. Assim, não pode ser imposta ao Estado a obrigação de fornecer meios para transportar individualmente aos pacientes de sua residência até o centro de tratamento, cuja garantia só pode ser defendida para as situações de indubitável gravidade.
6) Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009), sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito.
7) Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8) Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.